Tribunal: TJBA
Processo: 8018651-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018651-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ALFREDO FREIRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NA AUTUAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento, que visava à reforma de decisão de 1º grau que indeferiu a expedição de ofícios a entidades reguladoras para localização de bens dos executados. Constatou-se erro na autuação, com ausência de indicação de dois dos três executados como partes agravadas e equívoco na representação processual registrada.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de inclusão de todos os executados como partes agravadas compromete a regularidade processual; e (ii) saber se houve renúncia válida por parte da advogada anteriormente constituída, diante da ausência de comprovação de comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112 do CPC.

III. Razões de decidir
A exclusão de partes do polo passivo do recurso impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade do acórdão.
A ausência de prova da comunicação da renúncia torna ineficaz o ato, exigindo-se a permanência da advogada na representação da parte. Precedentes do TJSP, TJDFT e TJGO corroboram essa interpretação.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão embargado, com determinação de correção da autuação e habilitação das respectivas advogadas para representação das partes agravadas.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação de todas as partes agravadas compromete o contraditório e impõe a anulação do acórdão. 2. A renúncia ao mandato sem a devida comunicação à parte não produz efeitos, devendo o advogado permanecer na representação processual.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8018651-55.2025.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES

e, como Embargado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E
ACOLHER
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA